Tribunal: TJSP
Processo: 9000009-45.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Acertado indeferimento do pleito. Requisito objetivo não preenchido. Sentenciado, reincidente, condenado por homicídio qualificado (cometido no ano de 2012) após já ter sido condenado por homicídio simples

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Acertado indeferimento do pleito. Requisito objetivo não preenchido. Sentenciado, reincidente, condenado por homicídio qualificado (cometido no ano de 2012) após já ter sido condenado por homicídio simples tentado. Resgate de 3/5 da pena imposta pela infração hedionda que ocorrerá apenas em janeiro de 2023. Ausência de distinção, na Lei, entre a reincidência comum ou específica. Fração aplicável, às duas hipóteses, de 3/5. Precedente.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000009-45.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ANTONIO DIONISIO DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000009-45.2020.8.26.0602 -Voto no 19969
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000009-45.2020.8.26.0602.
Agravante:
ANTONIO
DIONISIO
DO
NASCIMENTO
(Dr.
Alexandre Carvajal Mourão, Advogado).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo.
Comarca: Sorocaba.
VOTO no 19.969.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
INDEFERIMENTO.
RECURSO DEFENSIVO.
Pretendido deferimento da benesse por
alegada presença dos requisitos legais.
Descabimento.
Acertado indeferimento do pleito. Requisito
objetivo não preenchido. Sentenciado,
reincidente,
condenado
por
homicídio
qualificado (cometido no ano de 2012) após já
ter sido condenado por homicídio simples
tentado. Resgate de 3/5 da pena imposta
pela infração hedionda que ocorrerá
apenas em janeiro de 2023. Ausência de
distinção, na Lei, entre a reincidência
comum ou específica. Fração aplicável, às
duas hipóteses, de 3/5. Precedente.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000009-45.2020.8.26.0602 -Voto no 19969
3
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL (fls. 14/17) interposto, com fulcro no
artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por
ANTONIO DIONISIO DO NASCIMENTO, contra a r.
decisão interlocutória proferida no curso da execução de
pena (fls. 11 prolatada em 11 de dezembro de 2019), que houve
por bem indeferir o pedido de progressão ao regime
semiaberto, formulado pela defesa técnica, por ausência
de requisito objetivo.
Inconformado,
o
penitente
recorre,
buscando, nesta Instância, em síntese, o atendimento do
pleito formulado, ao argumento de que estão presentes
os requisitos legais para o deferimento da benesse.
Salienta ser aplicável, no caso, o lapso de 2/5 (dois quintos)
para progressão, alegando não ser reincidente.
Contrarrazões
às
fls.
19/21,
pelo
desprovimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo
juízo “a quo” (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000009-45.2020.8.26.0602 -Voto no 19969
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 30/34).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se
de penitente, reincidente, em cumprimento de pena
privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, oriunda de uma
condenação pela prática do delito de homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, inciso II e IV, do CP). Iniciou o
cumprimento
da
pena
em
26/05/2012,
portanto,
posteriormente ao cumprimento de pena por delito de
homicídio simples (execução
no
1), que se deu em
14/04/2010. Término previsto para 10/04/2030 (informações
extraídas do Boletim Informativo e da Folha de Antecedentes, encartados às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000009-45.2020.8.26.0602 -Voto no 19969
5
fls. 06/08 e 23/26, respectivamente).
De fato, na qualificação do agravante,
constante no Boletim Informativo de fls. 06/08, consta a
sua primariedade. Contudo, analisando a Folha de
Antecedentes, facilmente se verifica sua condição de
reincidente, pois quando do cometimento do delito de
homicídio qualificado (data do fato: 27/05/2012), já havia uma
condenação anterior, com trânsito em julgado e extinta
pelo
cumprimento,
caracterizadora
de
reincidência
(Processo no 1235/2006 art. 121, § 1o, c.c art. 14, II, do CP, trânsito em
julgado para a Defesa e para o Ministério Público em 05/03/2008, pena
extinta em 14/04/2010, fls. 23/26). Portanto, andou bem o piso ao
considerar o agravante “reincidente em crime doloso”.
Desse modo, comprovada a reincidência,
não é difícil verificar que, o lapso necessário para a
progressão, com resgate de 3/5 (três quintos) da pena
imposta pela infração hedionda, ainda não foi alcançado,
o que deve ocorrer apenas em janeiro de 2023, tal como
consignado na r. decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000009-45.2020.8.26.0602 -Voto no 19969
6
Sobre o lapso qualificado, aplicável em
relação à pena pelo crime de homicídio qualificado, é
importante destacar que o legislador, ao impor o
recrudescimento, para condenados pela prática de
crimes hediondos e/ou equiparados, não fez qualquer
ressalva em relação à reincidência, distinguindo as
modalidades
possíveis.
Estabeleceu,
somente,
a
aplicação do lapso de 2/5 (dois quintos) para o agente
primário e, para o reincidente, o de 3/5 (três quintos), pouco
importando, nesta última hipótese, se a reincidência é
caracterizada por condenação anterior a crime de mesma
natureza ou espécie.
Interessante, a respeito, o seguinte precedente: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
OBJETIVO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU
COMUM. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PELA
LEGISLAÇÃO.
PACIENTE
REINCIDENTE.
NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DE 3/5.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a
posição sedimentada pelo Supremo Tribunal
Federal, uniformizou o entendimento no sentido
de ser inadmissível o conhecimento de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000009-45.2020.8.26.0602 -Voto no 19969
7
corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. Contudo, se constatada a existência de
manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício (HC n. 299.261/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
04/09/2014, DJe 18/9/2014).
- Conforme o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, a Lei dos Crimes
Hediondos não faz distinção entre a reincidência
comum ou específica. Desse modo, havendo
reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a
fração de 3/5 (três quintos) da pena cumprida
para fins de progressão do regime. Na hipótese
dos autos, como bem apontado pelo Juízo da
Vara de Execuções, o paciente não resgatou o
lapso temporal exigido. Portanto, não preenche o
requisito objetivo para tal finalidade. Precedente:
HC n. 173.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe
10/05/2012.
- Habeas Corpus não conhecido.” (STJ

“Habeas Corpus” no 301.481 SP, Sexta Turma,
rel. Min. Ericson Maranho, j. 02/06/2015, v.u.).
Enfim, adequado o desate imposto pelo
juízo “a quo”.
Por todo exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR